Tribunal: TJBA
Processo: 8003488-98.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8003488-98.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: ANTONIO JOSE CARNEIRO LOPES e outros Advogado(s): ANTONIO JOSE CARNEIRO LOPES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIACHÃO DO JACUÍPE - BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. PERSEGUIÇÃO (STALKING). DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Agmário Lima dos Santos, submetido à prisão preventiva pela suposta prática dos crimes de perseguição, tipificado no art. 147-A, §1º, do Código Penal, e de descumprimento de medidas protetivas de urgência, previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, no contexto de violência doméstica contra a mulher, com pedido principal de revogação da custódia cautelar ou, subsidiariamente, de substituição por medidas cautelares diversas da prisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus deve ser conhecido diante da alegada ausência de prova pré-constituída; (ii) estabelecer se a prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base em elementos concretos e contemporâneos; (iii) determinar se há excesso de prazo na formação da culpa apto a configurar constrangimento ilegal, bem como a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência inicial de cópia do decreto prisional não impede o conhecimento do habeas corpus quando as informações prestadas pela autoridade coatora suprem a prova pré-constituída, permitindo a plena análise do alegado constrangimento ilegal. Ademais, trata-se de autor digitais, cujo acesso ao seu conteúdo pode ser feito pelo perfil do Ministério Público ao PJE1G. 4. A prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos, notadamente na garantia da ordem pública e na necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima, diante da reiteração delitiva do paciente. 5. A existência de condenação anterior definitiva por crime de perseguição praticado contra a mesma vítima evidencia padrão de comportamento persistente e risco concreto de novas investidas, legitimando a custódia cautelar. 6. O descumprimento reiterado de medidas protetivas de urgência demonstra a ineficácia de providências menos gravosas e reforça a necessidade da prisão preventiva. 7. As condições pessoais favoráveis do paciente, como idade, residência fixa e atividade lícita, não afastam a prisão cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 8. O alegado excesso de prazo deve ser aferido à luz do princípio da razoabilidade, não se admitindo mera soma aritmética de prazos processuais. 9. O lapso temporal entre a prisão preventiva e a audiência de instrução e julgamento, já designada, não revela desídia do Poder Judiciário nem atraso injustificado na marcha processual. 10. As medidas cautelares diversas da prisão se mostram inadequadas e insuficientes no caso concreto, diante da reiteração criminosa e do histórico de descumprimento de determinações judiciais. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva em contexto de violência doméstica é legítima quando fundamentada na reiteração delitiva e na necessidade de proteção da vítima. 2. O descumprimento reiterado de medidas protetivas de urgência evidencia a insuficiência de cautelares diversas da prisão. 3. O excesso de prazo na instrução criminal deve ser analisado segundo o critério da razoabilidade, inexistindo constrangimento ilegal quando o processo tramita com regularidade e sem desídia estatal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 282 e 319; Código Penal, art. 147-A, §1º; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; Regimento Interno do TJBA, art. 258. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 824.051/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 26.06.2023; STJ, AgRg no RHC nº 190.426/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 19.08.2024; STJ, HC nº 727.045/PB, Sexta Turma, j. 19.04.2022; STJ, AgRg no HC nº 789.658/MG, Sexta Turma, j. 28.02.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003488-98.2026.8.05.0000, em que figuram como apelante ANTONIO JOSE CARNEIRO LOPES e outros e como apelada JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIACHÃO DO JACUÍPE - BA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do habeas corpus e, no mérito, denegar a ordem , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.